Tribunal: STF
Processo: HC 236421
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabio Tofic Simantob e outros, em favor de Abilio Giacon Neto, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 876.600/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ABÍLIO GIACON NETO apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Habeas Corpus n. 2260465-54.2023.8.26.0000). 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.850/2013, e nos arts. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, 317, § 1º, 337-F e 344, todos do Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou prévio mandamus perante a Corte local, no qual não se reconheceu a prevenção do Relator da investigação do corréu com foro por prerrogativa de função, determinando-se, assim, a redistribuição dos autos (e-STJ fls. 210/215). 



    No presente mandamus, a defesa se insurge, em síntese, contra o desmembramento do processo com relação aos acusados que não possuem foro por prerrogativa de função, asseverando que há "imbricamento inseparável entre as condutas imputadas", o que denota clara violação "às garantias constitucionais do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa". Pugna, liminarmente, pela suspensão da ação penal e pela soltura do paciente. 



    No mérito, pede a unificação dos processos perante o Tribunal de Justiça, anulando-se as decisões proferidas pelo Magistrado de origem, com o consequente relaxamento da prisão do paciente. (eDOC 8)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Evidentemente, é possível a superação de tais entendimentos, quando verificada manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.



    A matéria deduzida no STJ não guarda nenhuma relação com aquela travada no Tribunal de Justiça e, por isso mesmo, o habeas corpus não foi conhecido. Veja-se:



    Ademais, conforme relatado, a defesa se insurge contra o desmembramento do processo, uma vez que ficou no Tribunal de Justiça apenas a investigação contra o corréu com foro por prerrogativa de função. Contudo, a decisão monocrática juntada, cuida do não reconhecimento da prevenção do Relator do processo do corréu para julgar o habeas corpus do paciente. Constata-se, portanto, que a matéria trazida no presente writ não foi examinada na decisão impugnada, o que impede, inclusive, o exame a respeito de eventual teratologia da decisão, sob pena de indevida supressão de instância. (eDOC 8)



    Quanto ao desmembramento, o pedido segue a mesma sorte. No ponto, destaco, mutatis mutandis, a ementa referente a acórdão proferido no HC 94.224 AgR/MG, Rel. Min. Menezes Direito, julgado em 12.6.2008, Tribunal Pleno: 



    “Agravo regimental. Processual penal. Habeas corpus. Negativa de seguimento. Desmembramento de inquérito. Ato monocrático do Ministro Relator. Possibilidade. Precedentes. Óbice jurídico-processual ao conhecimento da impetração. Agravo regimental desprovido. 1. É praxe nesta Suprema Corte a prolação de decisões monocráticas determinando o desmembramento de feitos que tenham pluralidade de litisconsortes penais passivos. A presente medida é determinada com apoio no art. 80 do Código de Processo Penal, que autoriza a separação do feito, presente motivo relevante que torne conveniente a adoção de tal providência. Esse proceder tem fundamento no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.038/90, que "confere aos Ministros Relatores dos Tribunais Superiores as atribuições inerentes aos Juizes singulares, dentre elas a de ser o Juiz da instrução, aos quais caberá decidir sobre todas as providências pertinentes ao bom andamento do processo" (fls. 205/206). 2. A avaliação sobre a necessidade, ou não, de ser submetida a questão de ordem à análise do órgão colegiado, conforme dispõe o inciso III do art. 21 do Regimento Interno desta Corte, é do Relator do processo. A ele compete examinar qual a melhor forma de proceder, diante da análise do caso concreto, verificando a complexidade da causa, as particularidades eventualmente reveladas pelas circunstâncias do crime investigado, o número de réus, o grau de envolvimento desses com os crimes imputados e entre uns e outros, sem que tanto configure usurpação das funções atribuídas ao órgão colegiado fracionário, ou pleno, conforme o caso, ao qual esteja ele vinculado (...)”. 



    Mais especificamente, acórdão da Segunda Turma:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESMEMBRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COINVESTIGADO SEM PRERROGATIVA DE FORO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO MAGISTRADO DE PISO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] o desmembramento deve ser a regra, diante da manifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de função, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante à investigação” (Inq 4.146-AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Teori Zavaski, Plenário). II – Se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu pelo desmembramento das investigações, mostra-se hígido o recebimento da denúncia pelo Magistrado de piso, uma vez que o recorrente não era detentor de foro por prerrogativa de função. III – Agravo a que se nega provimento. (AgR no RHC 157.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.9.2018)



    Correta, portanto, a decisão que determinou o desmembramento.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Comunique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente